Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO DE PROTESTO NÃO VERIFICADA. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra r. sentença que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Popular n. 330730/91), reputou prescrita a pretensão de execução, pelo Distrito Federal, ora apelante, de valores percebidos pelo executado a título de “Adicional de Atividade Legislativa”.
2. O art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/ 1965) estabelece que a ação popular "prescreve em 5 (cinco) anos". Esse, inclusive, é o mesmo prazo prescricional estipulado pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/32. O referido decreto, malgrado editado para regular a prescrição das pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, tem sido utilizado como parâmetro para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força do princípio da isonomia. Em complemento, o verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal determina que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Assim, no caso em apreço, o termo inicial do aludido prazo ocorreu em 31/3/1998, data do trânsito em julgado do decisum na ação popular.
3. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto em 24/3/2003, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, na hipótese, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32.
4. No aspecto, esclareça-se que consta da mencionada ação popular manifestação do Distrito Federal, ora apelante, postulando o início do cumprimento de sentença em 19/4/2002, oportunidade na qual também solicitou informações dos beneficiários da verba remuneratória e medidas de satisfação do crédito. Ante a demora da Câmara Legislativa do DF no fornecimento de informações dos servidores abrangidos pelo título judicial, o ente distrital ajuizou, em 24/3/2003, ou seja, ainda no transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado, ação de protesto judicial (processo n. 2003.01.1.021069-3), com o intuito de interromper o prazo prescricional da pretensão executória, tendo sido, após despacho datado de 27/3/2003, expedido edital de intimação, em 13/5/2003, direcionado a “todos os servidores da Câmara Legislativa beneficiados pelo ato”.
5. Convém ressaltar que o protesto possui aptidão para interromper o prazo prescricional, independentemente de homologação ou manifestação judicial, conforme estabelecido no art. 202, II, do CC e, ainda, no art. 871 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação cautelar de protesto. Esta e. 2a Turma Cível já assentou, em análise de caso análogo, “que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda Pública, conforme o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932” (Acórdão 1243028, 07280774520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Registre-se que o art. 870 do CPC/73, previa as hipóteses em que a intimação poderia ser veiculada por edital, albergando, dentre elas, a situação na qual a demora da intimação pessoal pudesse prejudicar os efeitos da interpelação ou do protesto. Desse modo, diante das peculiaridades do caso, especialmente considerando a pluralidade significativa de servidores beneficiados com o pagamento indevido do mencionado adicional, a intimação por edital revelou-se a alternativa mais razoável para a perfectibilização da relação processual à época, o que denota sua regularidade.
7. A simples existência de sutil erro material no edital de intimação publicado nos autos da Ação de Protesto n. 2003.01.1.021069-3, consubstanciado na referência a “servidores beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora n. 32 de 1991” ao invés de “servidores beneficiados pela Resolução n. 32 de 1991”, não tem o condão de invalidar o ato, tampouco de obstar a interrupção da prescrição, o que iria de encontro ao princípio da instrumentalidade das formas, já consagrado no CPC de 1973 (art. 154).
8. Ressalte-se que o CPC/1973 (art. 231 e seguintes), vigente à época da Ação de Protesto n. 2003.01.1.021069-3, não exigia (tampouco o Código de Processo Civil em vigor exige (arts. 256 e seguintes)), como requisito de validade do ato de citação por edital, o apontamento detalhado do objeto do processo judicial, mas apenas que o ato de comunicação processual cientifique o réu, de forma sucinta e objetiva, acerca da existência da lide, chamando-o a integrar a relação jurídica processual, em atenção ao princípio do contraditório.
9. Sobrelevar notar, ainda, que não se afigura viável pronunciar a nulidade de ato processual à míngua da constatação de concreto e efetivo prejuízo ao sujeito processual. Nesse particular, deve ser assentado que não se revela prejuízo ao apelado, ou a quaisquer outros servidores que integraram o polo passivo da ação de protesto n. 2003.01.1.021069, em razão do aludido erro material no instrumento editalício, uma vez que, no referido procedimento, em regra, de jurisdição voluntária, não se admite defesa, conforme regra prevista no art. 871 do CPC/73.
10. A par de tal quadro, se o credor, ora apelante, retomou a execução do julgado em relação à apelada antes do decurso do prazo de dois anos e meio, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, razão pela qual a cassação da r. sentença, com subsequente remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito executivo, é medida impositiva.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.